Tribunal: STF
Processo: HC 93173
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Constitucional. Penal. Aplicação 
   retroativa da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, 
   § 4º, da Lei nº 11.343/06. Questão não analisada no Tribunal de 
   Justiça do Estado de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça. 
   Dupla supressão de instância não admitida. Precedentes da 
   Corte.
1. A questão relativa à aplicação retroativa da causa de 
   diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 
   11.343/06 não foi examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
   São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que 
   impossibilita a sua análise, nesta sede, sob pena de dupla 
   supressão de instância.
2. Habeas corpus denegado.